Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715173-60.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA SOCORRO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposto por EVA SOCORRO DA SILVA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o cumprimento de sentença, sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, no primeiro grau, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor da apelante e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte apelante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator